Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – REPETIÇÃO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR O TIPO DE COMPENSÃO PRETENDIDA – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE CARTAO BRB S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA S/A PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PREJUDICADO. RECURSO DE CLEIANE SILVA FREIRES NUNES CONHECIDO E PROVIDO.
1. RECURSO DE CARTAO BRB S/A
1.1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal motivo, deixo de analisar as considerações relativas à suposta autorização contratual para desconto em conta corrente de débito oriundo de dívida de cartão de crédito (ID Num. 62963152 - Pág. 3).
1.2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
1.3. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade das operações apontadas pela autora, bem como condenou, solidariamente, os réus a pagar à requerente a quantia de R$ 10.240,42 (dez mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), já considerado em dobro, autorizada a compensação de valores eventualmente já pagos à consumidora.
1.4. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, referindo-se à ausência de responsabilidade por eventuais danos materiais sofridos e, ainda, sobre o não cabimento de devolução em dobro. Ademais, nas razões recursais menciona, inclusive, indenização por danos morais que sequer chegou a ser fixada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
2. RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA s/a
2.1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, tais como documentos, como nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2.2. Para o reconhecimento da legitimidade da autora é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é correntista junto ao recorrente/réu, consolidando a legitimidade passiva da instituição bancária diante da emissão de cartão de crédito a ela vinculado e existência de transações por ela não reconhecidas. Logo há relação obrigacional entre as partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2.3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2.4. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade das operações apontadas pela autora, bem como condenou, solidariamente, os réus a pagar à requerente a quantia de R$ 10.240,42 (dez mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), já considerado em dobro, autorizada a compensação de valores eventualmente já pagos à consumidora.
2.5. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, sem impugnar as razões objetivas do julgado. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO DE CLEIANE SILVA FREIRES NUNES
3.1. O inconformismo recursal cinge-se à pretensão de indenização por danos morais e merece acolhida. Senão, vejamos. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente demonstrou outros desdobramentos que não a cobrança indevida com o pagamento, qual seja, o desconto indevido em sua conta corrente, para pagamento das faturas de cartão de crédito, comprometendo seu orçamento mensal. Logo, tem lugar a fixação de indenização por danos morais. Sopesando as circunstâncias do caso e a capacidade financeira dos réus, reputo adequada a fixação de reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, a ser dividido entre os réus.
3.2. É caso de reforma parcial da sentença tão somente para acrescentar a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.
4. RECURSO DE CARTAO BRB S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO DE BRASÍLIA S/A PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PREJUDICADO. RECURSO DE CLEIANE SILVA FREIRES NUNES CONHECIDO E PROVIDO.
5. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, relativamente ao recurso inominado interposto pela autora, Cleiane Silva Freires Nunes.